Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726484-78.2019.8.07.0000 RECORRENTES: MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA - EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E RECEBIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS. SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITOS POLÍTICOS. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE TERCEIROS NO FEITO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 34 da Lei Federal no 11.697/2008 compete à Vara do Meio Ambiente processar e julgar os feitos que versem sobre questões ambientais. É competente a Vara da Fazenda Pública para a execução de condenação por atos de improbidade administrativa, quando a matéria ambiental não constitui objeto da execução, como é o caso dos autos. 2. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que apenas se limita a dar exato comando à sentença exarada, estampando-se fulminada pela preclusão a pretensão de discutir, em grau recursal, matéria de defesa que sequer foi deduzida no feito de conhecimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 34 da Lei 11.697/2008, 114, 115, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, asseverando incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF para apreciar a presente demanda, porquanto entende que o objeto do caso vertente seria a análise de supostos atos de improbidade administrativa sem relação com conflitos urbanísticos. Sustentam que deve ser reconhecida a nulidade do título executivo judicial por ofensa à competência absoluta e em face da ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e o mais recente: AgInt no AREsp 1479509/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 34 da Lei 11.697/2008, 114, 115, 506 e 507, todos do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027